Tribunal: TCU
Processo: 019.603/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de Garrafão do Norte/PA. Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 828147/2016, firmado com o Município de Garrafão do Norte/PA, que tinha por objeto a " recuperação de estradas vicinais na zona rural do município de Garrafão do Norte/PA ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Terrasul Terraplenagem Ltda. e os Srs. Alcino Souza da Silva e Maria Edilma Alves de Lima, dando-se seguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Terrasul Terraplenagem Ltda. e dos Srs. Alcino Souza da Silva e Maria Edilma Alves de Lima, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Débito solidário da Sra. Maria Edilma Alves de Lima, da Terrasul Terraplenagem Ltda. e do Sr. Alcino Souza da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/10/2018 21.140,32 9.2.2. Débito solidário da Sra. Maria Edilma Alves de Lima e da Terrasul Terraplenagem Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/10/2018 65.393,66 20/9/2018 31.872,45 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa Maria Edilma Alves de Lima R$ 16.000,00 Alcino Souza da Silva R$ 3.000,00 Terrasul Terraplenagem Ltda. R$ 16.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao tomador de contas; 9.7. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.